Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESAVENÇA ENTRE VIZINHAS. VIAS DE FATO. AGRESSÕES MÚTUAS. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DESCABIMENTO. ART. 188, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.
2. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O art. 188, inciso I, do reportado diploma legal, estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.
3. Na própria peça vestibular, a apelante admite que, em 6/4/2021, “segurando um pedaço de pau” (ID 51010078), proferiu xingamentos e ameaças contra sua vizinha, genitora da ré, que é pessoa idosa e conta com mais de 70 (setenta) anos de idade. Esse cenário resultou na intervenção da ré que, diante das agressões verbais e das ameaças praticadas contra sua mãe, agiu em legítima defesa de sua genitora, entrando em vias de fato com a apelante, que resultaram em lesões físicas em ambas as partes, conforme atestam os laudos de exame de corpo de delito apresentados aos IDs 51010816 e 51010087.
4. A própria parte autora, em suas razões recursais, confessa que, “por ser uma pessoa de difícil convivência, na época, agrediu injusta e verbalmente a genitora da recorrida, e a recorrida, ao ser chamada, veio em defesa de sua genitora, o que é ato nobre e compreensível” (sic) (ID 51011232). É dizer, a própria recorrente admite que a apelada agiu em legítima defesa de sua genitora, reconhecendo, inclusive, que tal ato seria “nobre e compreensível” (ID 51011232, p. 11).
5. Se a conduta praticada pela ré ocorreu em legítima defesa de sua genitora, afasta-se a verificação de ato ilícito, nos moldes do art. 188, inciso I, do Código Civil, razão por que se revela escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de reparação civil deduzido na petição inicial. Precedente deste e. Tribunal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.